Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715826-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA VALADARES LULA DOS SANTOS PACIENTE: LUIZ HENRIQUE BERNA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NAYARA VALADARES LULA DOS SANTOS em favor de LUIZ HENRIQUE BERNA COSTA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 46136355), a impetrante narra que o paciente cumpre pena atualmente e que o Juízo da execução lhe concedeu a progressão para o regime semiaberto, além do benefício do trabalho externo, condicionando, contudo, o benefício da saída temporária ao estudo da Seção Psicossocial, devendo ser feito contato com o advogado constituído para informar o endereço no qual o sentenciado pretende permanecer durante o benefício. Afirma que o Juízo concedeu o prazo de 45 dias para a realização do estudo, mas a própria seção informou que há processos aguardando há mais de três meses. Sustenta que o referido prazo não se afigura razoável, sobretudo porque os requisitos para a concessão do benefício já foram aferidos pelo Juízo da execução, restando apenas a indicação do endereço em que o paciente irá gozar o benefício. Requer a concessão da medida liminar, para cessar a coação e compelir a Seção Psicossocial ao cumprimento da decisão da Vara de Execuções Penais que apenas determinou que fosse realizado contato com o advogado constituído para fornecer o endereço em que o Paciente irá gozar o benefício da saída temporária, garantindo-lhe o direito assegurado. No mérito, a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente LUIZ HENRIQUE BERNA COSTA encontra-se cumprindo pena em regime fechado, tendo o Juízo da execução deferido a progressão para o regime semiaberto, além do benefício do trabalho externo, condicionando, contudo, o benefício da saída temporária ao estudo da Seção Psicossocial, em razão da natureza do crime. Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, que a Seção Psicossocial deste Tribunal seja compelida a receber, pela advogada do paciente, o endereço em que ele irá gozar o benefício de saída temporária, com início imediato das saídas. Os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à necessidade de prévia realização de estudo psicossocial para concessão de benefício de saída temporária ao paciente. Na hipótese, a impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto a Seção Psicossocial desta Corte negou-se a receber a informação sobre o endereço no qual o paciente usufruirá o benefício de saída temporária, acarretando, com isso, atraso excessivo no início do gozo do benefício pelo paciente. Da leitura da decisão impugnada, observa-se que o Juízo da execução condicionou o deferimento do benefício de saída temporária ao paciente à realização de estudo psicossocial, em razão da natureza do crime praticado por ele, determinando, outrossim, o contato com o advogado constituído para que seja informado o endereço no qual o sentenciado pretende permanecer durante o benefício (ID 46136356). Dessa forma, ao contrário do que defende a impetrante, o benefício de saída temporária ainda não foi deferido pelo Juízo da execução, tampouco depende apenas da informação do endereço no qual o paciente pretende usufruí-lo, mas, sim, da realização de estudo psicossocial, em razão da natureza sexual do crime pelo qual foi condenado. Diante dessas circunstâncias, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator